Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-14.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002814-14.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDINEY ARAUJO SILVA - CPF: 655.615.201-30 (APELANTE), LDS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME (VÍTIMA), RUILMAR JUNIOR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 713.046.731-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEY ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) ­­– APELO DEFENSIVO – ALEGADA A PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DA PENA INIDÔNEA – MÉTODO ARITMÉTICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO A QUO VIOLA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PELITO ACOLHIDO – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 39 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101.532/2015-TJMT – REDUÇÃO DA PENA-BASE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002814-14.2017.8.11.0064

APELANTE: CLAUDINEY ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0002814-14.2017.8.11.0064, Código: 653231, que, julgou procedente a inicial acusatória para condenar o apelante
CLAUDINEY ARAÚJO SILVA
à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória (id. 31260484):

“(...) Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 25 de fevereiro de 2017, horário impreciso, no estabelecimento comercial denominado “LDS Serviço de Telecomunicações”, situado na Rua Rio Branco, no. 1233, Centro, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado CLAUDINEY ARAÚJO SILVA, subtraiu, para proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) notebook com fonte, sendo que tais objetos foram avaliados globalmente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme laudo de avaliação indireta de fls 15-IP, pertencente a empresa vítima.

Segundo se evola dos autos, no dia e horário suso declinados, CLAUDINEY ARAÚJO SILVA se deslocou até o endereço comercial com animus sibi rabendi.

No local, aproveitando-se da ausência de pessoas, o acusado arrombou a porta do estabelecimento, adentrou e subtraiu os objetos acima descritos, evadindo-se do local.

Instantes após a subtração, a Policia Militar em diligências de rotina se deparou com o denunciado agindo de forma suspeita, momento que realizaram a abordagem do mesmo, sendo que este estava em poder de objetos acima mencionados, e não conseguiu comprovar a origem dos mesmos (...)”.

A denúncia foi recebida no documento de id. 31715981.

A defesa foi apresentada em seguida (id. 31716465).

Realizada a instrução processual e apresentada as alegações finais, o juízo singular prolatou sentença (id. 31716972 e 31716972), em 10 de setembro de 2019.

Irresignada, a defesa postula a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como o afastamento da detração realizada pelo juízo singular (id. 31716980 e 31716981).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (id. 31716982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para afastar a detração realizada pelo magistrado singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEY ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
CLAUDINEY ARAÚJO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0002814-14.2017.8.11.0064, Código: 653231, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

De proêmio, a defesa sustenta haver manifesta desproporcionalidade no
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, porquanto argumenta que o critério aritmético adotado pelo magistrado se mostra inidôneo, uma vez que ignora as particularidades do caso concreto e viola o princípio da individualização da pena.

Com efeito, acerca da individualização da pena discorre o doutrinador e magistrado Ricardo Augusto Schmitt
[1]
:

“O princípio da individualização da pena se mostra indispensável por permitir que seja eleita e aplicada a justa sanção penal para determinado indivíduo, quer seja em sua espécie, em seu quantum, bem como na forma de sua execução. Individualizar significa tornar único, caracterizar, promover a distinção de coisas, pessoas ou situações dentro de um contexto fático, tornar algo efetivamente individual, particularizar algo ou alguém que antes possuía tratamento genérico. Trata-se da necessidade de se distinguir condutas ilícitas (fatos) e pessoas que restaram condenadas pela prática de uma infração penal (autores, co-autores, partícipes)”.

Nesse sentido, essa e. Corte de Justiça firmou o seu entendimento, no Enunciado Orientativo n. 39, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, durante o processo dosimétrico, o magistrado deverá atentar-se às particularidades do caso concreto, não podendo fundar-se em método exclusivamente matemático, sob pena de incorrer em reprimenda amplamente genérica.

Dito isso, verifica-se que,
in casu,
assiste razão à defesa.

Para melhor compreensão, transcrevo parta da dosimetria aplicada pelo juízo singular:

“Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização calculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado/8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto: 8 - 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu e, levando-se em consideração de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão”.

Infere-se do método adotado pelo magistrado, que o
quantum
aplicado ao caso em tela não possui qualquer relação com os fatos e circunstâncias do delito, mas é tão somente o resultado de lógica matemática completamente dissociada do conjunto de circunstância presentes nos autos.

Dessa maneira, muito embora o cálculo adotado pelo magistrado singular afaste eventuais arbitrariedades, a aplicação da fórmula conforme descrita no édito condenatório incorre, inequivocamente, no afastamento da análise subjetiva, fato que resulta em evidente violação do princípio da individualização da pena, eis que realizado de forma pragmática, sem adentrar-se aos pormenores e eventuais níveis de gravidade dos atos e circunstâncias atinentes ao caso em apreço.

Diante disso, realizada análise protocolar e objetiva do
quantum
a ser acrescido na pena do apelante, concluo que o valor indicado pelo juízo se mostra inidôneo, de modo que passo a readequar a pena aplicada ao apelante:

Na primeira fase, ante a presença de uma circunstância negativa (maus antecedentes), readéquo o aumento da pena-base para 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência e aumento a pena 1/6 (um sexto), totalizando a pena de 02 (dois) ano e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena aplicáveis ao caso em tela,
torno definitiva
a pena de
02 (dois) ano e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mais, considerando o que disposto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP, bem assim a reincidência apelante, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Por fim, quanto à detração penal, entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo e reduzo a reprimenda do apelante para
02 (dois) ano e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática - 7a ed. rev., atual. e ampla. - Bahia : Editora JusPodivm, 2012, pág. 100/101

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020